Tribunal: TJMT
Processo: 1039193-30.2022.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039193-30.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[SUELI ROLF - CPF: 615.992.711-68 (APELANTE), FABRICIO BUENO SVERSUT - CPF: 357.249.208-40 (ADVOGADO), COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - CNPJ: 92.751.213/0001-73 (APELADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESTITUIÇÃO ADMINISTRATIVA PRÉVIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR PARA REPETIÇÃO DO INDÉBITO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL JÁ RECONHECIDA EM AÇÃO ANTERIOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos materiais e morais, fundada em descontos alegadamente indevidos em benefício previdenciário referentes a contrato de seguro.

A autora alegou a ocorrência de descontos mensais sob a rubrica relativa a cobrança de seguro entre janeiro de 2018 e março de 2021, totalizando R$ 814,32, sustentando não ter contratado o serviço. Pleiteou a declaração de inexistência do débito, a repetição do indébito em dobro e indenização por dano moral.

A sentença julgou improcedentes os pedidos ao fundamento de que houve restituição administrativa dos valores antes do ajuizamento da ação. A apelante sustenta que a devolução administrativa não afasta a ilicitude da conduta nem o dano moral decorrente dos descontos em verba alimentar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a restituição administrativa dos valores indevidamente descontados antes do ajuizamento da ação afasta o interesse de agir para repetição do indébito e a configuração de dano moral; e (ii) saber se é possível nova indenização por dano moral quando já houve condenação anterior entre as mesmas partes decorrente do mesmo contrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A restituição administrativa integral dos valores antes do ajuizamento da ação afasta o interesse de agir quanto ao pedido de repetição do indébito, pois a recomposição patrimonial já foi realizada.

A devolução espontânea dos valores também afasta a caracterização de má-fé exigida para a repetição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC.

Consta dos autos que a autora ajuizou ação anterior entre as mesmas partes discutindo o mesmo contrato de seguro, na qual foi reconhecida a inexistência do débito e fixada indenização por dano moral, com trânsito em julgado.

A propositura de nova demanda fundada na mesma relação jurídica caracteriza indevido fracionamento da pretensão e afronta os deveres de boa-fé e lealdade processual.

A condenação novamente ao pagamento de danos morais configuraria bis in idem, pois o ilícito decorre de um único contrato cuja invalidade já foi reconhecida judicialmente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:
“1. A restituição administrativa integral de valores indevidamente descontados antes do ajuizamento da ação afasta o interesse de agir para repetição do indébito. 2. A devolução espontânea dos valores afasta, no caso concreto, a caracterização de má-fé exigida para repetição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC. 3. É indevida nova condenação por dano moral quando já houve indenização anterior decorrente do mesmo contrato, sob pena de bis in idem.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Sueli Rolf contra a sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano material e moral, ajuizada em face de Banco Bradesco S.A. e outros, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e condenou a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade ficou suspensa em razão da concessão da justiça gratuita.

Inconformada, a apelante recorre, sustentando, em síntese, que a devolução administrativa dos valores não afasta a ilicitude da conduta das recorridas, tampouco o dever de indenizar. Argumenta que os descontos indevidos em verba de natureza alimentar configuram dano moral in re ipsa, independentemente da posterior restituição.

Requer a reforma da sentença para que as apeladas sejam condenadas à restituição em dobro e ao pagamento de dano moral, bem como a inversão do ônus sucumbencial.

Em contrarrazões, a Companhia de Seguros Previdência do Sul arguiu, preliminarmente, a inépcia recursal, por ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, pugnou pelo desprovimento do recurso (id. 345344407). Por sua vez, o banco apelado também pugnou pelo desprovimento do recurso (id. 346052873).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 18 de março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, analiso a preliminar de não conhecimento do recurso, suscitada pela seguradora apelada por suposta violação ao princípio da dialeticidade. Embora a apelação reproduza argumentos já apresentados na inicial, suas razões demonstram o inconformismo da autora com os fundamentos da sentença, especialmente quanto ao entendimento de que a restituição administrativa afastaria o dano moral.

O princípio da dialeticidade exige que a recorrente exponha as razões de fato e de direito pelas quais entende que a decisão deve ser reformada, estabelecendo um diálogo lógico com o ato judicial impugnado. No caso em tela, a insurgência é clara e direcionada, permitindo o exercício do contraditório e a análise por este Tribunal.

Portanto, rejeito a preliminar.

Cinge-se dos autos que Sueli Rolf ajuizou ação declaratória de inexistência débito c/c indenização por dano material e moral, em face de Companhia de Seguros Previdência do Sul e Banco Bradesco S.A., aduzindo ser titular de conta corrente junto ao banco, na qual recebe seu benefício previdenciário.

Alegou que, ao verificar seus extratos, constatou descontos mensais indevidos sob a rubrica “PAGTO ELETRON COBRANÇA PREVISUL”, referentes ao período de janeiro de 2018 a março de 2021, totalizando a quantia de R$ 814,32 (oitocentos e quatorze reais e trinta e dois centavos). Sustentou jamais ter contratado tal seguro ou autorizado os débitos, pugnando pela declaração de inexistência do débito, repetição do indébito em dobro e indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Após a instrução processual, o douto magistrado
a quo
julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e condenou a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade ficou suspensa em razão da concessão da justiça gratuita.

Inconformada, a apelante recorre, sustentando, em síntese, que a devolução administrativa dos valores não afasta a ilicitude da conduta das recorridas, tampouco o dever de indenizar. Argumenta que os descontos indevidos em verba de natureza alimentar configuram dano moral in re ipsa, independentemente da posterior restituição.

Requer a reforma da sentença para que as apeladas sejam condenadas à restituição em dobro e ao pagamento de dano moral, bem como a inversão do ônus sucumbencial.

Pois bem. A controvérsia recursal consiste em definir se subsiste a responsabilidade civil das rés por descontos alegadamente indevidos em benefício previdenciário, apesar da restituição administrativa dos valores antes do ajuizamento da ação e da existência de demanda anterior entre as mesmas partes, fundada no mesmo contrato.

De início, observa-se que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, razão pela qual incidem as normas do Código de Defesa do Consumidor, inclusive a responsabilidade objetiva dos fornecedores de serviços, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça.

No caso, contudo, as particularidades dos autos impõem a manutenção da sentença de improcedência.

Do conjunto probatório, especialmente do comprovante de transferência bancária (TED), extrai-se que a seguradora apelada efetuou, em 12.4.2021, o estorno de R$ 953,62 (novecentos e cinquenta e três reais e sessenta e dois centavos) na conta da autora, valor superior ao montante dos descontos discutidos nesta demanda, que totaliza R$ 814,32.

A presente ação foi ajuizada apenas em 14.10.2022, mais de um ano após o ressarcimento integral na via administrativa. Nesse contexto, a pretensão de repetição de indébito carece de interesse de agir, pois a recomposição patrimonial já havia sido promovida espontaneamente antes da provocação do Poder Judiciário.

Também não há fundamento para restituição em dobro, uma vez que a devolução administrativa prévia afasta, no caso concreto, a má-fé exigida pelo art. 42, parágrafo único, do CDC.

A propósito, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais já decidiu que a restituição administrativa integral dos valores indevidamente descontados afasta a condenação por danos materiais e que, ausente demonstração de efetivo abalo aos direitos da personalidade, não se configura dano moral indenizável.
(TJMG, RAC n. 5257962-94.2023.8.13.0024, Rel. Desa. Luziene Barbosa Lima, 21ª Câmara Cível, j. 27.02.2026).

Há, ainda, fundamento autônomo para a manutenção da sentença. Conforme consignado pelo magistrado de origem, a autora já havia ajuizado a ação n. 1008074-85.2021.8.11.0041, em trâmite perante a 7ª Vara Cível de Cuiabá, na qual discutiu o mesmo contrato de seguro e obteve sentença favorável, com declaração de inexistência do débito e condenação da seguradora ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), decisão já transitada em julgado.

Não se admite o fracionamento injustificado de demandas fundadas na mesma relação jurídica. Se a causa de pedir remota reside na nulidade de um único contrato, os efeitos patrimoniais e extrapatrimoniais dele decorrentes deveriam ter sido deduzidos em uma única ação. O ajuizamento de nova demanda, sem menção à restituição administrativa e à ação anterior, contraria os deveres de boa-fé e lealdade processual.

No tocante aos danos morais, a pretensão recursal igualmente não procede. Embora a jurisprudência admita, em determinadas hipóteses, o dano moral presumido em razão de descontos indevidos sobre verba alimentar, a situação dos autos apresenta distinção relevante. A autora já foi indenizada pelo dano moral decorrente da contratação fraudulenta do mesmo seguro no processo anteriormente ajuizado. O ato ilícito é único, ainda que seus efeitos tenham se projetado no tempo por meio de descontos sucessivos.

Assim, nova condenação por danos morais implicaria bis in idem, com indevida duplicidade indenizatória pelo mesmo fato gerador. Soma-se a isso a restituição administrativa dos valores em momento muito anterior ao ajuizamento da ação, circunstância que reforça a improcedência do pedido reparatório.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, observada a suspensão de exigibilidade prevista no art. 98, §3º, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 18 de março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026